Tribunal: STF
Processo: ARE 1169638
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do devido processo legal e corolários, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal (Tema 660).



    2. O recurso extraordinário não se presta a reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso de competência final do Superior Tribunal de Justiça (Tema 181).



    3. Agravo regimental desprovido.